Tribunal: TJMT
Processo: 0003556-62.2013.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003556-62.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (APELADO), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LUAN SARTORI DE LARA - CPF: 036.313.641-05 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELANTE), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (APELANTE), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (APELANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (APELANTE), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA O TELHAR AGROPECUÁRIA: PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003556-62.2013.8.11.0037

APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - MAU USO DO SOLO - PROVA PERICIAL INVALIDADE - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBORAM COM O ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVERSÃO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO - RECURSO DOS AUTORES - PREJUDICADO.

Autores proprietários que não comprovaram o alegado descumprimento contratual consubstanciado no mau uso do solo no contrato de parceria agrícola, o que afasta o pedido de rescisão contratual, de indenização e de multa contratual. Sentença reformada. Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
O Telhar Agropecuária Ltda.
e
Espólio de Otto Francisco Ewerling, Marcia dos Santos Salomão e Norma Ewerling
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Parceria Agrícola
ajuizada por Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Márcia dos Santos Salomão em face de O Telhar Agropecuária Ltda. para: declarar rescindido o contrato de parceria rural entabulado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da multa no valor de R$ 1.611.129,74, bem como nas custas processuais. Fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação a ser pago pelas partes na proporção de 30% pelos autores e 70% pela requerida.

Apelação da requerida O Telhar Agropecuária Ltda.
(id. 184745390): aponta a insuficiência de fundamentos da r. sentença, em particular quanto ao cotejo das alegações das partes e das provas. Alega que um dos pontos trazidos em contestação foi de que a área arrendada estava contaminada com nematoides, o que enseja na baixa produção da lavoura, contudo, a r. sentença nada tratou sobre o assunto. Demonstrou-se, por outro lado, que as culturas de milho apresentaram ótimo resultado, já que não afetadas por nematoides, bem como restou evidente que a terra fora adubada corretamente. Assevera que a alegação de redução de produtividade é desprovida de qualquer prova, em especial se não há comparativo com a produtividade anterior ao arrendamento.

Realça, assim, que a r. sentença adota conclusões equivocadas ao entender que a produção anterior ao arrendamento era superior e que a diminuição se deu porque não aplicados nutrientes adequados. Por sua via, a r. sentença supõe que a ora apelante, na condição de arrendatária, não promoveria a adequação dos nutrientes do solo no período faltante do contrato (02 anos).

Aduz, também, que a r. sentença, ao reconhecer a inexistência de prova técnica, no caso a perícia, imputou a ela requerida agravante o ônus subjetivo da prova. Apontam que na audiência de instrução os autores apelados não conseguiram demonstrar os pontos controvertidos, dentre eles, a situação do solo quando da entrega da área para a arrendatária, se houve a degradação do solo em razão da inadequação da reposição de nutrientes, se houve a queda de produtividade após o arrendamento e, por fim, quanto tempo demandaria a recuperação do solo.

Informa que a pior safra foi aquela obtida no primeiro ano de arrendamento, sendo que no ano seguinte houve um incremento e na safra 2012/2013 uma pequena redução, mas em números, ainda melhor que a primeira safra, quando recebeu a área dos autores, o que revela a realização de investimentos.

Registra que o pedido de rescisão de contrato foi feito quando ainda não era exigível, já que o contrato previa a entrega da área na forma recebida, ao final do pacto.

Alega que a sentença é contraditória a outra proferida nos autos conexos, já que naquela reconheceu o seu direito aos lucros cessantes e nesta impôs a multa por entender que deixou de cumprir com o acordado em relação a degradação do solo.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença na parte em que a condenou ao pagamento da multa contratual.

Contrarrazões (id. 184745399).

Apelação dos autores Norma Ewerling e outros
(id. 184745395): explica que a r. sentença reconheceu que a requerida não investiu em nutrientes no solo o que reduziu a produtividade, condenando-a a multa contratual, contudo, deixou de condená-la em danos materiais e morais.

Aponta, inicialmente, quanto a necessidade de se declarar a reintegração de posse. Alega que o dano material foi demonstrado no laudo pericial, com o demonstrativo dos custos totais para a reposição do solo no valor de r$ 3.804.355,55. Complementa que após a concessão da liminar e a retomada do imóvel que foi arrendado a terceiro, este teve que investir o valor de R$ 3.379.009,11, o que levou ao abatimento do valor do arrendamento e um prejuízo patrimonial de R$ 2.027.405,40.

Aduz ser impraticável a realização de 03 orçamentos para se verificar o dano material gasto para a reposição dos nutrientes no solo. Informa que restou comprovado pela prova testemunhal que a reposição do solo demandaria anos de investimentos, o que revela a necessidade de apuração do quantum em fase de liquidação de sentença.

Registra quanto a necessidade de reforma da sentença para aplicação dos danos morais diante do reconhecimento da culpa que levou à rescisão contratual.

Aponta, por fim, a equivocada distribuição do ônus sucumbencial. Diz ter sucumbindo em parcela mínima do pedido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar totalmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral e na integralidade dos honorários advocatícios. Alternativamente, postula pela retificação da distribuição dos honorários.

Contrarrazões (id. 184745402).

É o relatório.

Apelações interpostas por
O Telhar Agropecuária Ltda.
e
Espólio de Otto Francisco Ewerling, Marcia dos Santos Salomão e Norma Ewerling
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Parceria Agrícola
ajuizada por Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Márcia dos Santos Salomão em face de O Telhar Agropecuária Ltda. para: declarar rescindido o contrato de parceria rural entabulado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da multa no valor de R$ 1.611.129,74, bem como nas custas processuais. Fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação a ser pago pelas partes na proporção de 30% pelos autores e 70% pela requerida.

Apelação da requerida O Telhar Agropecuária Ltda.
(id. 184745390): aponta a insuficiência de fundamentos da r. sentença, em particular quanto ao cotejo das alegações das partes e das provas. Alega que um dos pontos trazidos em contestação foi de que a área arrendada estava contaminada com nematoides, o que enseja na baixa produção da lavoura, contudo, a r. sentença nada tratou sobre o assunto. Demonstrou-se, por outro lado, que as culturas de milho apresentaram ótimo resultado, já que não afetadas por nematoides, bem como restou evidente que a terra fora adubada corretamente. Assevera que a alegação de redução de produtividade é desprovida de qualquer prova, em especial se não há comparativo com a produtividade anterior ao arrendamento.

Realça, assim, que a r. sentença adota conclusões equivocadas ao entender que a produção anterior ao arrendamento era superior e que a diminuição se deu porque não aplicados nutrientes adequados. Por sua via, a r. sentença supõe que a ora apelante, na condição de arrendatária, não promoveria a adequação dos nutrientes do solo no período faltante do contrato (02 anos).

Aduz, também, que a r. sentença, ao reconhecer a inexistência de prova técnica, no caso a perícia, imputou a ela requerida agravante o ônus subjetivo da prova. Apontam que na audiência de instrução os autores apelados não conseguiram demonstrar os pontos controvertidos, dentre eles, a situação do solo quando da entrega da área para a arrendatária, se houve a degradação do solo em razão da inadequação da reposição de nutrientes, se houve a queda de produtividade após o arrendamento e, por fim, quanto tempo demandaria a recuperação do solo.

Informa que a pior safra foi aquela obtida no primeiro ano de arrendamento, sendo que no ano seguinte houve um incremento e na safra 2012/2013 uma pequena redução, mas em números, ainda melhor que a primeira safra, quando recebeu a área dos autores, o que revela a realização de investimentos.

Registra que o pedido de rescisão de contrato foi feito quando ainda não era exigível, já que o contrato previa a entrega da área na forma recebida, ao final do pacto.

Alega que a sentença é contraditória a outra proferida nos autos conexos, já que naquela reconheceu o seu direito aos lucros cessantes e nesta impôs a multa por entender que deixou de cumprir com o acordado em relação a degradação do solo.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a sentença na parte em que a condenou ao pagamento da multa contratual.

Contrarrazões (id. 184745399).

Apelação dos autores Norma Ewerling e outros
(id. 184745395): explica que a r. sentença reconheceu que a requerida não investiu em nutrientes no solo o que reduziu a produtividade, condenando-a a multa contratual, contudo, deixou de condená-la em danos materiais e morais.

Aponta, inicialmente, quanto a necessidade de se declarar a reintegração de posse. Alega que o dano material foi demonstrado no laudo pericial, com o demonstrativo dos custos totais para a reposição do solo no valor de r$ 3.804.355,55. Complementa que após a concessão da liminar e a retomada do imóvel que foi arrendado a terceiro, este teve que investir o valor de R$ 3.379.009,11, o que levou ao abatimento do valor do arrendamento e um prejuízo patrimonial de R$ 2.027.405,40.

Aduz ser impraticável a realização de 03 orçamentos para se verificar o dano material gasto para a reposição dos nutrientes no solo. Informa que restou comprovado pela prova testemunhal que a reposição do solo demandaria anos de investimentos, o que revela a necessidade de apuração do quantum em fase de liquidação de sentença.

Registra quanto a necessidade de reforma da sentença para aplicação dos danos morais diante do reconhecimento da culpa que levou à rescisão contratual.

Aponta, por fim, a equivocada distribuição do ônus sucumbencial. Diz ter sucumbindo em parcela mínima do pedido.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar totalmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral e na integralidade dos honorários advocatícios. Alternativamente, postula pela retificação da distribuição dos honorários.

Contrarrazões (id. 184745402).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003556-62.2013.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Parceria Agrícola
ajuizada por Otto Francisco Ewerling, Norma Ewerling e Márcia dos Santos Salomão em face de O Telhar Agropecuária Ltda. para: declarar rescindido o contrato de parceria rural entabulado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da multa no valor de R$ 1.611.129,74, bem como nas custas processuais. Fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação a ser pago pelas partes na proporção de 30% pelos autores e 70% pela requerida.

Consta que as partes firmaram Contrato de Parceria Agrícola, cujo objeto é a exploração agrícola em parceira nas Fazendas Harmonia II, III e II, nas safras 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 e 2014/2014, numa área de 5.327,81 hectares, pelo período de 05 anos.

As partes acordaram, ainda, em prefixar a participação nos frutos da parceira, correspondente a 09 sacas de soja por hectare efetivamente plantado por cada ano de exploração.

O pleito inicial da Ação de Rescisão de Contrato, tem por fundamento principal a quebra contratual, consubstanciada na contínua degradação do solo utilizado para o plantio, decorrente da má adubação lançada na terra para a implementação das lavouras, o que, por consequência, levaria ao esgotamento dos nutrientes que durante vários anos foram depositados pelos autores, proprietários e acabou por resultar na queda de produtividade.

Postulou, assim, os autores, a rescisão do contrato, reintegração de posse, indenização da multa contratual de R$ 1.611.129,74, dano material no valor de R$ 3.804.335,55 e dano moral a ser fixado.

A requerida O Telhar Agropecuária Ltda., por sua vez, alegou que cumpriu o contrato e que a redução da produtividade se deu em razão de nematoides no solo e que ainda pendia o prazo de 02 anos para eventual correção do solo.

A Magistrada entendeu que:
“durante a execução do contrato, a requerida degradou o solo, tanto é que a produtividade diminuiu, razão pela qual não se pode adentrar na esfera das possibilidades para garantir que ao chegar ao fim, a requerida teria reestabelecido a nutrição do solo do modo em que o recebeu”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se em verificar se comprovada a desídia da requerida O Telhar Agropecuária Ltda. quanto a má utilização do solo da área objeto de plantio a autorizar a rescisão do contrato e pagamento da multa contratual
.

Com efeito, os contratos de arrendamento rural e de parceria agrícola são regidos pela Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra) e pelo Decreto n. 59.566/66. A rescisão do contrato tem previsão no art. 92, § 6o, do Estatuto de Terra:
“§ 6o O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em lei”
.

Já referidas normas dispõem que nos contratos de arrendamento rural e de parceria agrícola, é obrigatória a cláusula que assegure a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários ou parceiros-outorgados.

Tal implicação consta na Cláusula Oitiva, parágrafo primeiro, do pacto firmado entre as partes:

“CLÁUSULA OITAVA: A PARCEIRA OUTORGADA por si e por seus subordinados, obriga-se a conservar os recursos naturais existentes no imóvel bem como a utilizar a prática de conservação do solo e empregar tecnologia adequada para efetuar a exploração racional do imóvel.

Parágrafo primeiro: Quando da devolução da área no final do contrato ou antecipadamente se acontecer, deverá a PARCEIRA OUTORGADA
devolver a área nas mesmas condições de fertilidade e conservação do solo que a recebeu
, evitando a ocorrência de erosões ou destruição do solo. Em caso de não haver tempo hábil para correção das áreas para entrega da forma que foram recebidas, fica a PARCEIRA OUTORGADA obrigada a pagar os custos para reposição dos nutrientes e a correção de eventual erosão nas áreas do objeto em questão.”

Pois bem. Consta que o pedido inicial veio amparado em Laudo Técnico elaborado por profissional contratado pelos autores, o que propiciou a concessão da liminar de despejo e suspensão dos penhores averbados nas matrículas dos imóveis.

Porém, a requerida (O Telhar) também apresentou Laudo Técnico com análise de solo, mas divergente daquele dos Autores, de sorte que foi autorizada a realização de perícia judicial que, no entanto, foi invalidada. Neste ponto, bem consignou a sentença:

“Ademais, não se pode considerar como prova cabal os laudos periciais extrajudiciais trazidos pelas partes, vez que diametralmente opostos a perícia realizada nos autos foi invalidada.”

Ocorre que os documentos colacionados e a prova testemunhal produzida não revelam, com a certeza necessária, o mau uso do solo por parte da requerida, O Telhar Agropecuária Ltda.

Importa consignar que o principal fundamento utilizado pelos autores proprietários de que a requerida (parceira/arrendatária) não se utilizou das medidas para preservar os nutrientes do solo, consiste no fato da queda de produtividade das safras 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

De acordo com os autores proprietários, a média por hectare que orbitava em torno de 55 a 58 sacas de soja por hectare, caiu para 42 sacas por hectare na safra 2010/2011, 45 sacas na safra 2011/2012 e na safra 2012/2013, caiu para 32 sacas por hectare.

Conquanto a média do Estado de Mato Grosso ser superior a colheita por hectare no período do plantio pela requerida O Telhar, não se tem parâmetros para reconhecer a afirmada diminuição, se não se sabe qual era a produtividade, naquela mesma área, em safras anteriores.

De outra via, a baixa produtividade pode ter por fato gerador, diversos outros elementos, como período de plantio, clima, excesso ou falta de chuvas, sementes e defensivos utilizados, etc.

De outro lado, restou demonstrado que quando do ingresso da parceira outorgada na área de plantio, foi constatado no solo a presença de nematoides, problema que acarreta a diminuição da produtividade do soja.

Sobre tal ponto, a prova testemunhal, em particular, não tem a força suficiente para confirmar que a “doença” tenha aumentado no período da parceria agrícola, seja em razão da não implementação devida de nutrientes no solo, seja pelo não tratamento correto da “doença”, o que teria resultando na baixa produtividade agrícola.

Ademais, nada há nos autos acerca de quais procedimentos foram utilizados pelos proprietários autores para a redução ou controle da doença antes de entregar a área para plantio a requerida O Telhar.

Por sua via, a prova testemunhal afirma a presença de nematoide e que havia histórico de plantio de crotolária, planta que ajuda na diminuição da doença. Também, as testemunhas informam que há semente de soja mais resistente a doença, mas que nem sempre são mais produtivas. Nesse sentido, extrai-se dos depoimentos prestados por Alexandre Jacques Bottan, testemunha dos autores, e de Evaldo Kazushi Takizawa:

Testemunho de Alexandre:

Julierme Romero: Quando o senhor pegou essa área, ela tinha assim, nematoides? E qual a implicação de ter nematoides numa área de soja? Tem que parar de plantar soja, plantar só milho, o que que o senhor faz quando tem nematoide, nematoides?

Alexandre Jacques Bottan: Na verdade, assim, é, ali os nematoides que existiam eram nematoides de cisto, tá? [...] o nematoide de cisto é o nematoide que ele, é, é um nematoide que, que é muito específico e quando você tem esse nematoide, você é obrigado a, a utilizar, é, variedades resistentes pras raças que estão disponíveis, que existem lá né, que nem sempre são as 13 mais produtivas, ou você tem que colocar gado, colocar milho, colocar algodão e parar de plantar soja.

Julierme Romero: Como, é, a O Telhar saiu e o senhor entrou na terra, o senhor percebeu que essa terra tinha plantação de crotalárias?

Alexandre Jacques Bottan: Tinha, na verdade assim, essa área, é, a crotalária é uma planta que ela tem semente, é, dura, que a gente chama, é uma semente que ela tem uma certa dormência, então ali houve sim o histórico de que houve plantio de crotalária, havia, porque você achava planta de crotalária no ambiente.

Testemunho de Evaldo:

Julierme Romero: Sim. É, o senhor citou que existem outros métodos de combater o nematoide, um deles é um, uma semente de milho diferente da semente normal. O senhor pode explicar isso e se a O Telhar...

Evaldo Kazushi Takizawa: Na ve... na verdade, é, quando a gente trata de nematoide, a gente trata de um gru... grupo de vermes de solo muito amplo, sabe? É, no caso da fazenda Harmonia, a principal espécie presente era o nematoide de cisto da soja. No caso desse nematoide, ele é específico da cultura da soja, então tudo aquilo que não for soja seria suficiente pra reduzir a população desse nematoide. O grande mal desse nematoide é que ele tem uma estrutura que a gente chama de cisto, que é uma estrutura de sobrevivência que pode perdurar por, é, por muitos e muitos anos, né, acho que relatos há mais de 10 anos de sobrevivência sem que eu cultive uma planta de soja. Então, é, pra tentar reduzir qualquer espécie de milho seria suficiente pra, pra tentar diminuir essa população.

Julierme Romero: ...e quando existe essa praga, a empresa que tá arrendando ou arrendatário ali, ele tem que colocar mais nutrientes na área?

Evaldo Kazushi Takizawa: Não, não necessariamente. A, a forma mais inteligente seria a busca de variedades de soja resistentes, né. Esse nematoide tem várias raças, né, eu acredito nos últimos anos intensificou o lançamento de variedades de soja resistente, então a gente chama de resistência varietal.

Por sua vez, a testemunha Fernando Cavalini Ribeiro, afirmou que ao detectar o problema dos nematoides, passaram a trabalhar com a rotação de culturas (milho e milheto) a fim de minimizar com o problema.

Realça-se, ademais, que a requerida apresentou planilha de produtividade, divergente daquela da parte autora (proprietários), na qual consta uma produtividade de 39 sacas por hectare na safra 2010/2011, primeiro ano de plantio, 44 sacas na safra 2011/2012 e 41 sacas em 2012/2013. Ou seja, a par da ausência de parâmetros anteriores de produtividade, não se visualiza uma redução drástica de produção nos anos de atividade da requerida O Telhar, mas ao contrário, um incremento nos anos seguintes aquele em que recebeu a área dos autores proprietários.

Aliás, o incremento de produtividade também pode ser verificado na produção do milho (90,86 scs na safra 2010/2011 e 131,49 scs safra 2011/2012).

Prematuro, então, concluir que a requerida degradou o solo sob o frágil argumento da redução de produtividade, já que desprovido de provas eficazes.

Sob a ótica em análise, não se visualiza o alegado descumprimento do contrato.

Não fosse isto, certo é que nos termos do contrato, a imposição de entrega da área nas mesmas condições de fertilidade e conservação do solo quando do recebimento somente se daria ao final do contrato, o que ainda não tinha alcançado o seu termo, de maneira que, a princípio, há cláusula contratual específica que resolve a discussão para o final do arrendamento.

Diante desse quadro, imperioso reconhecer que os autores proprietários não comprovaram o alegado descumprimento contratual por parte da requerida O Telhar apto a ensejar a rescisão contratual postulada, razão pela qual a sentença merece ser reformada para julgar improcedente a ação.

Com a reforma da sentença, o recurso dos autores proprietários está prejudicado.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso da requerida O Telhar Agropecuária Ltda. para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de rescisão contratual formulado pelos proprietários na Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Agrícola. Prejudicado o recurso dos autores. Condena-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024